Tribunal: TJMT
Processo: 1034584-27.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034584-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 487.614.601-25 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0854-88 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA FATOS CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1034584-27.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Ferreira de Jesus

Recorrida(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A e

Via Varejo S/a

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

- PRELIMINAR – DA CARACTERIZAÇÃO DA REVELIA E CONFISSÃO

Colendos Pares;

Não prospera a prejudicial de mérito arguida pela Recorrente referente a caracterização da revelia sob o argumento de que as defesas apresentadas pelas Recorridas são genéricas.

Em que pese as peças de defesas apresentadas pelas empresas Recorridas sejam genéricas, estas foram apresentadas dentro do prazo legal, portanto, não resta caracterizada a revelia.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou preliminar de legitimidade passiva da Via Varejo sob o fundamento de que a empresa prestadora de serviços que atua em nome da instituição financeira torna-se solidariamente responsável por danos decorrentes da cobrança de dívida já quitada.

Averíguo nos autos que a parte Autora alega que realizou o pagamento da parcela que originou o débito, ora questionado, junto a Via Varejo, deve ser condenada a reparação junto a instituição financeira Bradesco, no entanto, verifico que a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi realizada pelo Bradesco Financiamento, bem como o comprovante de pagamento está ilegível, de modo que não restou comprovada a responsabilidade da Via Varejo com os fatos narrados nos autos.

Deste modo, ausente a prova do vínculo da Via Varejo com os fatos dos autos,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

A Reclamante alega que realizou junto ao Banco Bradesco um financiamento de veículo, no valor de R$ 11.875,00, a ser pago em 48x de R$347,06 e que sempre adimpliu com as parcelas.

Ocorre o Banco Reclamado procedeu com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a parcela n°. 46, com vencimento em 30/04/2021, no valor de R$ 347,06, no entanto, afirma que a negativação de seu nome é indevida pois realizou o pagamento da referida parcela em 01/05/2021, no dia seguinte ao vencimento, junto à Via Varejo. Colacionou o comprovante de pagamento e extrato de negativação.

Cumpre destacar que, em que pese as Reclamadas tenham apresentado contestação, dentro do prazo legal, as alegações são de cunho genérico, não impugnando especificamente os fatos discutidos no caso em apreço.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que houve a juntada do comprovante de pagamento, todavia, o documento está ilegível, apesar da alegação Autoral de que o documento está com algumas informações ilegíveis em razão do desgaste natural da tinta impressa, não há como ter certeza do alegado pagamento, ante a prova ilegível.

Deste modo, em que pese a irresignação da Recorrente com a sentença recorrida, verifica-se que não restou comprovado o efetivo pagamento da parcela n°. 46, caberia a parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que não se desincumbiu.

A meu ver, caberia a Autora colacionar extrato bancário ou outro meio de provas robusto e legível para comprovar suas alegações, o que não ocorreu.

Portanto, diante da ausente a prova da quitação da obrigação, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito foi realizar de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à declaração de inexistência do débito, tampouco indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023